Tribunal: TJDFT
Processo: 0723799-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0723799-64.2020.8.07.0000 Agravante(s) SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Agravado(s) WERBET JOSÉ CARVALHO Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília (Id 66042957 do processo de referência) que, nos autos da ação de cobrança, ajuizada pelo agravado Werbet José Carvalho contra o agravante, determinou o rateio dos honorários periciais médicos ao entender que a prova pericial foi requerida por ambas as partes. A decisão vergastada ainda determinou que o custeio da parte do agravado, beneficiario da justica gratuita (Id 64026794 do processo de referência), conforme art. 95, § 3o, inciso II, do CPC[1], e Portaria Conjunta n° 101/2016, deste TJDFT[2], caberá a este Tribunal. Dos autos principais, consta a declaração de desinteresse da agravante pela realização de perícia (Id 66286522 do processo de referência), a proposta de honorários (R$ 2.300,00 – dois mil e trezentos reais – Id 66382663 do processo de referência) e a fixação do pagamento da parte do agravado pelo TJDFT (Id 67521649 do processo de referência). Em razões recursais (Id 17689211), sustenta o agravante que a perícia é ônus do agravado e deve por ele ser integralmente custeada, pois apenas ele a requereu. Aduz que eventual distribuição do ônus de forma diversa deve adotar o previsto no § 1° do artigo 373, do CPC. Entende que o pagamento dos honorários pela parte agravada só ao final inviabilizaria a perícia e que está sendo onerada por simples inconformismo do agravado. Diz resultar a insatisfação com a conclusão da perícia extrajudicial no sentido de as lesões neurológicas constatadas no recorrido serem de grau leve, o que motivou o pagamento de indenização de 25% do valor máximo (R$ 13.500,00). Hachura inexistir nos autos documentos mínimos a justificar a necessidade da perícia. Ressalta que a distribuição dinâmica do ônus não pode ser confundida com a sua inversão e concretamente não se mostra aplicável, porque não há impossibilidade ou excessiva dificuldade em o agravado cumprir o encargo probatório do fato constitutivo de sua pretensão à complementação de indenização do seguro DPVAT. Ademais, mesmo se houvesse a redistribuição do ônus probatório, segundo afirma, isso não implicaria a atribuição de arcar com o pagamento dos honorários do perito. Alega a Resolução n. 127, de 15/3/2011 do Conselho Nacional de Justiça e a Resolução n. 440, de 30/5/2005 do Conselho da Justiça Federal fixarem limite para o pagamento de honorários periciais em processos em que houve a concessão de gratuidade de justiça em valor inferior ao estabelecido pela decisão agravada, mesmo se for considerada a fração a ela determinada no rateio. Considera razoável e proporcional à complexidade da perícia a ser realizada a minoração dos honorários para o valor total de R$ 1.000,00 (mil reais). Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstaculizar o pronto recolhimento dos honorários periciais a ela imputados (R$ 1.150,00 – mil cento e cinquenta reais) e, no mérito, a exoneração da obrigação de custear a metade dos honorários do perito ou, em caso de ser mantida a obrigação, a redução do valor total dos honorários periciais para R$ 1.000,00 (mil reais). Preparo recolhido (Id 17689216). É o relato do necessário. Decido. O agravo de instrumento não se mostra admissível. Verifico do rol previsto nos incisos e no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil[3], não haver previsão de agravo de instrumento contra decisão (Id 66042957 do processo de referência) que, em saneamento processual, deferiu a realização de perícia médica e determinou o rateio da despesa com o pagamento dos honorários entre as partes. Embora esteja claro, tanto no quarto pedido da contestação (Id 65469503, p. 21, do processo de referência), quanto na petição apresentada no momento da especificação de provas (Id 66286522 do processo de referência), a agravante não requereu a realização de perícia médica. Apenas o agravado pleiteou sua produção, genericamente na petição inicial e na réplica, e especificamente ao atender o despacho para detalhar as provas a serem produzidas em instrução processual. Aponto não haver, na decisão agravada, conteúdo decisório relativo à redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373 § 1° (art. 1.015, XI, do CPC) a justificar a apreciação desta matéria pela via do agravo de instrumento, apesar da argumentação apresentada pela agravante nas razões recursais. Percebo, na decisão agravada, consideração equivocada da magistrada sobre os requerimentos de produção de prova deduzidos pelas partes litigantes, preambular e genericamente, nas petições inicial, contestação e réplica, bem como especificamente por ocasião do atendimento à determinação de as detalhar. A falsa percepção pela magistrada, em relação ao interesse da agravante, na realização da prova pericial, foi a causa determinante do errôneo entendimento de ambos os litigantes terem demonstrado interesse na produção e, calcada nesse engano, determinou-lhes o rateio da despesa com o pagamento dos honorários do perito. Não exacerba aqui hachurar que o inc. XI do art. 1.015 do CPC se reporta à redistribuição do ônus da prova com supedâneo no art. 373, § 1o, do CPC[4], mas não sua distribuição, nas lides regidas pelo CDC, com esteio no art. 6o, inc. VIII[5], desse diploma legal. Entendo se tratar de silêncio eloquente a omissão apontada, e não de lacuna a ser colmatada consoante os critérios hermenêuticos estabelecidos pelo do art. 4o da LINDB[6]. Equivoca-se a agravante na alegação de haver a magistrada, na decisão agravada, redistribuído o ônus da prova, originariamente incumbido ao agravado. Simples leitura do pronunciamento agravado é suficiente para constatar não ter ocorrido deliberação alguma com esse teor, senão mero equívoco no tocante ao interesse de ambas as partes na produção da prova pericial. Em matérias objeto da decisão de saneamento e organização do processo, na forma do art. 357 do CPC[7], quanto a elas não há previsão de serem atacadas por meio da interposição de agravo de instrumento. Apesar disso, é possível pedido de esclarecimentos ou ajustes, a ser manejado no prazo comum de 5 (cinco) dias e direcionado para o próprio juiz da causa, de acordo com o § 1o do art. 357 do CPC[8]. Esse é o instrumento processual adequado e oportuno para discutir a decisão de saneamento. Superado tal prazo, sem a parte interessada pedir esclarecimentos ou ajustes, apesar do equívoco ocorrido na deliberação sobre a prova pericial, a decisão de saneamento, no que toca aos temas listados no art. 357 do CPC e apesar do engano cometido, se tornou estável, mas não definitiva. Este c. Tribunal de Justiça reiteradamente tem se manifestado sobre o descabimento de agravo de instrumento contra decisão de saneamento, conforme se verifica dos seguintes julgados: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AIN EM AI. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AIN. REJEIÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. TEMA 988. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO INFLUÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO CONFIRMADO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Constatando-se que o Agravo Interno veiculou impugnação específica aos fundamentos da decisão unipessoal em que não se conheceu do Agravo de Instrumento, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, formulada com espeque no art. 1.021, §1o do CPC. 2 - À exceção das hipóteses taxativamente previstas no art. 1015 do CPC, as decisões interlocutórias não serão recorríveis de imediato, mas apenas como um capítulo preliminar do recurso de Apelação interposto contra a sentença ou nas contrarrazões recursais. 3 - Cuidando-se de decisão referente ao saneamento do processo, é descabida a interposição de Agravo de Instrumento, haja vista que tal matéria não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 4 - O pedido incidental de exibição de documentos não foi apreciado na decisão atacada pelo Agravo de Instrumento. Assim, não há que se falar em cabimento do recurso com amparo no inciso VI do art. 1.015 do CPC. Pelo mesmo motivo, não tem influência no caso concreto o julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 988), em que foi firmada, quanto à natureza do rol do art. 1.015 do CPC, a tese de que: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (REsp 1704520/MT). Agravo Interno desprovido. (Processo: 07204814420188070000, Rel. Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, julgamento: 20/2/2019, piblicação: 27/02/2019) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. SANEAMENTO DO FEITO EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO NÃO CONTEMPLADA COMO RECORRÍVEL POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO ROL PREVISTO NO ART. 1.015, DO CPC. 1. Decisão, que, saneando o feito, decide sobre preliminares, prejudicial e fixa pontos controvertidos, proferida em típico processo de conhecimento, como é o caso dos embargos à execução, por não se encontrar contemplada no rol taxativo previsto no art. 1.015, do CPC, não é recorrível por meio de agravo de instrumento. Em razão disso, mantém-se decisão monocrática que, proclamando o descabimento do recurso, dele não conheceu. 2. Agravo interno não provido. (Processo: 07033569720178070000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, julgamento: 19/9/2018, publicação: 15/10/2018). É bom lembrar que o descabimento do agravo de instrumento, em razão do reconhecimento da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias, salvo aquelas taxativamente previstas no rol estabelecido pelo art. 1.015 do CPC, afasta a preclusão da matéria. Dessa maneira, há possibilidade de arguição da matéria em apelação, nos termos do art. 1.009. § 1o[9], do CPC, no caso de prosperar o pedido inicial. Por essa razão, seja pela ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC, por não ter a decisão atacada abordado a redistribuição da prova, com fulcro no 373, § 1o, do CPC, seja pela inocorrência de preclusão, este recurso não merece ser conhecido. Igualmente, não comporta agravo de instrumento o mero deferimento da perícia médica, porque eventual, futuro e incerto prejuízo material decorrente do custeio de metade dos honorários do perito não há de ser confundido com perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo a precipitar, açodadamente, a cognição do agravo de instrumento, por meio da mitigação do rigor legal da taxatividade desse recurso. Não foi suscitada, muito menos ficou demonstrada, urgência decorrente da inutilidade na apreciação da questão posteriormente, caso exista interesse, em julgamento de apelação a ser interposta para atacar sentença eventualmente desfavorável à agravante (Tema 988 do STJ[10]). Mesmo se considerar o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (REsp 1.704.520-MT), essa não é a situação retratada neste recurso. Sobre a mitigação da taxatividade do agravo, quando admissível, trago à colação julgados deste e. Tribunal de Justiça em sentido conforme ao expressado nesta decisão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. Para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. (...) 7. Correta a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. 8. Agravo interno improvido. (Acórdão 1193690, 07060540820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. I. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no 998, que assim dispõe: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). II. Caso concreto em que não há a urgência necessária para mitigar o rigor da referida norma. III. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1231881, 07232794120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Concluo, portanto, pelo não cabimento do agravo de instrumento, porque ataca decisão interlocutória, não relacionada pelo art. 1.015 do CPC como passível de impugnação por essa espécie recursal. Referido pronunciamento judicial foi exarado em fase de saneamento processual e, com base em premissa equivocada, deferiu a produção de prova pericial e determinou o rateio dos honorários do perito pelas partes litigantes, embora apenas o agravado tenha pleiteado sua realização. Considero, portanto, manifestamente inadmissível o agravo de instrumento apresentado com o único propósito de impugnar a partilha do custeio da perícia médica determinada pelo juízo de origem. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[11], c/c o art. 87, III[12], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 23 de julho de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. (...) § 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: (...) II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. [2] https://www.tjdft.jus.br/publicacoes/publicacoes-oficiais/portarias-conjuntas-gpr-e-cg/2016/portaria-conjunta-101-de-10-11-2016 [3] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [4] Art. 373. O ônus da prova incumbe: (...) § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. [5] Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; [6] Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. [7] Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo: I - resolver as questões processuais pendentes, se houver; II - delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos; III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373; IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito; V - designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento. [8] Art. 357. (...). § 1o Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável. [9] Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. [10] O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. [11] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [12] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;